Tribunal: TJMT
Processo: 1029440-69.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029440-69.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LIGIA CRISTINA DUTRA SILVA - CPF: 930.683.601-53 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MILTON TORRES DA SILVA - CPF: 689.849.011-72 (APELADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), LIGIA CRISTINA DUTRA SILVA - CPF: 930.683.601-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), MILTON TORRES DA SILVA - CPF: 689.849.011-72 (EMBARGANTE), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MILTON TORRES DA SILVA E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MILTON TORRES DA SILVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS OPOSTOS POR MILTON TORRES DA SILVA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Milton Torres da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação.

2.

Milton Torres da Silva sustenta contradição E omissão no acórdão quanto à validade de declaração de divisão de bens em face do art. 733 do CPC.

3.

O Estado de Mato Grosso alega omissão quanto à impossibilidade de arcar com honorários advocatícios por não ter dado causa à demanda e ser vítima da fraude alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a divisão de bens entre cônjuges e a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração de Milton Torres da Silva possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que busca rediscutir a matéria já decidida e apresentar novas teses não suscitadas oportunamente.

6. A inexistência de contradição decorre do fato de que a divisão de bens referida no acórdão trata da dissolução do casamento, não havendo previsão de transmissão de bens entre cônjuges durante a vigência da comunhão universal de bens.

7. Quanto ao Estado de Mato Grosso, verifica-se a omissão apontada, uma vez que, pelo princípio da causalidade, o ente público não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais por não ter dado causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração opostos por Milton Torres da Silva rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por manifesta intenção protelatória.

9. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos, para sanar a omissão e esclarecer que o Estado de Mato Grosso não deve arcar com os ônus sucumbenciais.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. 2. O princípio da causalidade veda a imposição de ônus sucumbenciais ao ente público quando este não deu causa à demanda."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 231508168) e Embargos de Declaração

opostos por
Milton
Torres da Silva
(Id. 232123674) contra acórdão que por unanimidade proveu em parte o recurso de apelação.

O primeiro embargante, Estado de Mato Grosso sustenta em síntese que o acórdão é omisso quanto a impossibilidade do embargante arcar com os honorários advocatícios, posto que não deu causa a ação e também é vítima da suposta fraude.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

O segundo embargante, Milton Torres da Silva, pois considerou como nulo o negócio jurídico em que se transfere a titularidade de bens entre pessoas casadas sob o regime de comunhão universal, mas válido quando essa transferência se dá por um instrumento intitulado “divisão de bens”.

Menciona que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de mencionar se a validade da referida declaração de divisão de bens se deu em razão de alguma exceção ao disposto no art. 733 do Código de Processo Civil, ou se houve uma interpretação extensiva desse dispositivo.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e negar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

DOS EMBARGOS APRESENTADOS POR
MILTON

TORRES DA SILVA

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante
de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório e obscuro pois considerou que:

“[...]
1º
Não é válido contrato em que um dos cônjuges adquire do outro, durante a vigência do casamento, um determinado bem incluído na comunhão, em razão do regime de bens adotado, nos termos do art. 499, do Código Civil.

2º
É válida “divisão de bens” por declaração, em que, por via transversa, durante a vigência do casamento, se opera alienação de bem incluído na comunhão, em razão do regime de bens adotado
. [...]” (Id. 232123674)

Inexiste a contradição aventadas as questões tratadas são totalmente diversas.

O acórdão foi claro ao dize que não é possível a venda de um bem de um conjunge a outro durante vigência do casamento em comunhão universal de bens.

E, quanto a divisão de bens se trata da divisão decorrente da dissolução do casamento, logo, é falsa a afirmação de que o acórdão conclui pela possibilidade de divisão de bens durante a vigência do casamento.

A afirmação do embargante é totalmente ilógica, posto que a divisão de bens é consequência da dissolução conjugal.

Menciona que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de mencionar se a validade da referida declaração de divisão de bens se deu em razão de alguma exceção ao disposto no art. 733 do Código de Processo Civil, ou se houve uma interpretação extensiva desse dispositivo.

Da análise das contrarrazões do recurso de apelação ofertadas pelo embargante verifico que em nenhum momento foi alegada a incidência do art. 733 do CPC.

Destarte não há como reconhecer a existência de omissão, pelo simples motivo de que a tese não foi argumentada pela parte embargante em momento oportuno o que caracteriza inovação recurso em sede de recurso de embargos de declaração.

Vê-se, da própria argumentação da parte embargante que a insurgência se dá contra a valoração das provas, inclusive trazendo novas teses, o que não é admitido em sede de recurso de embargos de declaração.

Assim, não há falar em omissão ou contradição no acordão eis que houve apreciação da tese ventilada, todavia em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração opostos por
Milton Torres da Silva
devem ser rejeitados com aplicação de multa.

DOS EMBARGOS APRESENTADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante, Estado de Mato Grosso sustenta em síntese que o acórdão é omisso quanto a impossibilidade do embargante arcar com os honorários advocatícios, posto que não deu causa a ação e também é vítima da suposta fraude.

Assiste razão ao embargante, posto que pelo princípio da causalidade não pode o Estado de Mato Grosso arcar com os ônus sucumbenciais.

Assim os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos para sanando a omissão constar que o Estado de Mato Grosso está isento dos ônus sucumbencial.

Com essas considerações:

1)

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Milton Torres da Silva
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

2)
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
para sanar a omissão e esclarecer que o Estado de Mato Grosso não deve arcar os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025